Tribunal: TJDFT
Processo: 0701494-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PEDIDO DE SUPRIMENTO JUDICIAL DE AUTORIZAÇÃO PATERNA PARA VIAGEM DE MENOR AO EXTERIOR. MUDANÇA DE DOMICÍLIO POR EXTENSO PERÍODO DE TEMPO. AÇÃO DE ALIMENTOS E EXECUÇÃO DE ALIMENTOS TRAMITANDO EM JUÍZO DIVERSO. CONEXÃO. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1 – Nas demandas anteriormente ajuizadas pelo menor em desfavor de seu genitor discute-se apenas a questão dos alimentos, sem qualquer discussão acerca da guarda ou regime de visitas. Por sua vez, no Feito originário, o pedido consiste em suprimento judicial de autorização paterna para a fixação de residência do menor no exterior, pelo prazo de 02 (dois) anos.
2 – Percebe-se que as ações não são conexas, tampouco há o risco de existência de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si, uma vez que a pretensão de fixar a residência do menor no exterior é autônoma e independente do seu direito à percepção de alimentos.
3 – A finalidade do instituto da conexão consiste em evitar a prolação de decisões conflitantes e inconciliáveis entre si, o que não se identifica no caso em análise.
Conflito de competência admitido e acolhido para o fim de declarar competente o Juízo Suscitado.